Tribunal: TJSP
Processo: 3008588-42.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-17
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – Sobrestamento dos processos que tratam da matéria, determinado em sede de IRDR, que não impede a concessão da medida precária – Arts. 314 e 982, § 2o, do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE TARIFAS TUSD E TUST – Preenchimento dos requisitos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09 – Suspensão da exigibilidade do crédito

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA – Sobrestamento dos processos que tratam da matéria, determinado em sede de IRDR, que não impede a concessão da medida precária – Arts. 314 e 982, § 2o, do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – COBRANÇA DE ICMS SOBRE TARIFAS TUSD E TUST – Preenchimento dos requisitos do art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/09 – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário no tocante ao recolhimento do ICMS incidente sobre as taxas TUSD e TUST – Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal.
NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.